Tribunal: STF
Processo: RE 389903
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA:         AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL INCIDENTE SOBRE HORAS EXTRAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
Somente as parcelas incorporáveis ao
salário do servidor sofrem a incidência da contribuição
previdenciária.
Agravo regimental a que se nega provimento.